Tribunal: STF
Processo: ARE 1135784
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso, tendo em vista estar correta a decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário.
    A parte agravante sustenta que a instalação de Estação Rádio-Base e Centrais Telefônicas depende de alvará de construção, uma vez que “é de competência municipal o ordenamento das construções no âmbito do território dos municípios”.
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo provimento do agravo interno e do recurso extraordinário.
    Assiste razão à parte recorrente.
    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está assim ementado: 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MULTA DECORRENTE DA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE — COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO — INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 21, XI, E 22, IV, AMBOS DA CF — INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 9.66212006 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL — SENTENÇA REFORMADA. 
    Recurso provido”. 
    O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que cabe ao município legislar em matéria relacionada à organização e ocupação do solo urbano. Vejam-se os seguintes julgados: RE 746.356-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.064.603-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 975.613-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS AO DIREITO DE CONSTRUIR. ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território, razão pela qual não há falar em afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso.
    2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    Dessa orientação divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos os ônus de sucumbência. Julgo prejudicado o agravo interno. 
    Publique-se. 
                Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator